Tribunal: TJES
Processo: 5018300-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018300-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS e outros
RECORRIDO: TERRA TRANS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5018300-73.2023.8.08.0048
Recorrente: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS; J.A. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA

Recorrido: TERRA TRANS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES

LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1).
ALEGA O AUTOR QUE POSSUI CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR COM A RÉ E QUE NO DIA 30.05.2023 O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA COLIDIU NA TRASEIRA DE UM CAMINHÃO E AO INFORMAR O OCORRIDO À PRIMEIRA REQUERIDA E APÓS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, FOI INFORMADO QUE O REPARO DO VEÍCULO HAVIA SIDO NEGADO, MOTIVO PELO QUAL PLEITEIA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES (PRÊMIO), BEM COMO QUE AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE INSERIR O NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ALÉM DE REPARAÇÃO MATERIAL PELO CONSERTO DO VEÍCULO.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR.

(2).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar as rés , solidariamente, a pagar à empresa autora a importância de R$ 28.045,78 ( vinte e oito mil e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (data da negativa). Por outro lado, em relação a resolução do vínculo estabelecido entre as partes (de adesão), diante do desinteresse da parte autora na manutenção do "contrato", este resta plenamente resolvido, impondo-se às demandas obrigação de baixar o vínculo e se absterem de cobrar débitos gerados após o pedido de desligamento feito pela parte autora, sob pena de multa. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário, expeça-se alvará e arquivem-se.
[...]”.

(3). RECURSO

DAS RÉS
.
ALEGAÇÃO DE QUE A ATIVIDADE EXERCIDA PELAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO VEICULAR SÃO DISTINTAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS SEGURADORAS TRADICIONAIS. PROTEÇÃO VEICULAR NA QUAL O RISCO É ASSUMIDO POR TODOS OS MEMBROS DO GRUPO ATRAVÉS DO RATEIO REALIZADO APÓS A OCORRÊNCIA DO DANO. ENUNCIADO N.º 185 DO CONSELHO FEDERAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO REGULAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES QUE TEM NATUREZA CONSUMERISTA, AINDA QUE OS RECORRENTES ESTEJAM CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL CELEBRADO PELAS PARTES QUE DEVE SER SUBMETIDO ÀS MESMAS NORMAS PREVISTAS PARA OS CONTRATOS DE SEGURO (ARTIGOS 757 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL), HAJA VISTA A NATUREZA DA GARANTIA OFERTADA. VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, CONSUBSTANCIADO NO CONTRATO FIRMADO E A OCORRÊNCIA DE SINISTRO, QUE FAZ SURGIR O DIREITO DO AUTOR A RECEBER A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. EM SÍNTESE, PUGNAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR QUANTO À RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM RESSARCIR O RECORRIDO PELOS DANOS VEICULARES SOFRIDOS. A PARTE AUTORA AFIRMA TER TIDO NEGADO O PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO À RÉ, APÓS A OCORRÊNCIA DE UMA COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO DE TERCEIRO.
O AUTOR SE ASSOCIOU À RÉ, CONFORME SE VERIFICA NA FICHA DE FILIAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS NO
ID.:7047339.
O BOLETIM UNIFICADO JUNTADO NO
ID.:7047334
DETALHOU A OCORRÊNCIA, CUJO CONTEÚDO DO MESMO CONFIRMA COM OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. OS ATOS ADMINISTRATIVOS, TAIS COMO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, SENDO DESCONSTITUÍDOS APENAS POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO, INEXISTENTE NA ESPÉCIE.
POIS BEM.
APÓS ANALISAR O CONTEÚDO PROBATÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA NOS SEUS TERMOS, EXPLICO. A ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO USO INADEQUADO DO VEÍCULO DO AUTOR NÃO SE FAZ COERENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS NESTE SENTIDO. NO
MANUAL DA ASSISTÊNCIA 24HS
DO
ID.:7047337,
CONSTA QUE A ASSISTÊNCIA NÃO INTERVIRÁ OU SE RESPONSABILIZARÁ “
por atendimentos decorrentes de atos intencionais ou dolosos.”.
NO CASO VERTENTE,
OBSERVO A GENERICIDADE DA RÉ ACERCA DA NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO, VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA CABAL DE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO AUTOR AGIU INTENCIONALMENTE AGRAVANDO O RISCO DE OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. OUTROSSIM, DESTACA-SE QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO RECORRIDO NO MOMENTO DA COLISÃO TRATA-SE NA VERDADE DE ALUNO DE DIREÇÃO QUE ESTAVA SENDO MONITORADO POR INSTRUTOR DA REQUERENTE. ASSIM, NOTA-SE QUE SE FAZ IMPOSSÍVEL CARACTERIZAR A OCORRÊNCIA DE DOLO, SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA DISTO. POR FIM, IMPENDE MENCIONAR QUE
CONSOANTE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INCUMBE AO RECORRENTE ATACAR, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO RECORRIDA, APRESENTANDO OS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM SUA ALTERAÇÃO. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS QUALQUER RAZÃO EM SEDE RECURSAL QUE CORROBORE COM A ASSERTIVA DAS RÉS ACERCA DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR, OU AINDA IMPERÍCIA POR PARTE DO INSTRUTOR ACOMPANHANTE.
(5)

RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)